Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SISBAJUD. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. TEMA 1230. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
2. A questão submetida a julgamento no tema 1.230 é sobre o alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. No caso em tela, os valores penhorados decorrentes de constrição via Sisbajud e de penhora no rosto dos autos não possuem natureza salarial ou alimentar, podendo ser levantados pelo exequente, em especial porque sequer foram objeto de questionamento pelo executado.
4. Recurso conhecido e provido.